Tribunal: TJDFT
Processo: 0728841-89.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0728841-89.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADALTO DA SILVA JUNIOR AGRAVADO: DECARLI VEICULOS LTDA., YELLOW MOUNTAIN DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA, CHERY BRASIL IMPORTACAO, FABRICACAO E DISTRIBUICAO DE VEICULOS LTDA. RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Cuida-se de embargos de declaração opostos pelo embargante, ADALTO DA SILVA JUNIOR, contra a decisão ID 49190783 desta Relatoria, que, em agravo de instrumento interposto pelo ora embargante contra decisão proferida nos autos da ação de reparação de danos materiais e morais n. 0711433-25.2023.8.07.0020 ajuizada em face de DECARLI VEICULOS LTDA, YELLOW MOUNTAIN DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA e CHERY BRASIL IMPORTACAO, FABRICACAO E DISTRIBUICAO DE VEICULOS LTDA, não conheceu do pedido liminar do recurso e determinou a intimação do agravado, “facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal”. Em suas razões recursais ID 49549011, o embargante alega que a decisão embargada não analisou corretamente o ID da decisão agravada de n. 16581703 e, consequentemente, negou conhecimento ao recurso de agravo de instrumento, deixando de apreciar o pedido de assistência judiciária gratuita sob o fundamento de que o presente recurso foi intempestivo. Destaca que o recurso foi interposto tempestivamente, como devidamente comprovado nos autos, de modo que deve ser conhecido e, consequentemente, deferido o pedido de justiça gratuita. Alega que houve contradição na decisão embargada com relação à tempestividade do agravo de instrumento, afirmando que, “embora a Decisão Agravada tenha sido perfeitamente destacada na petição de agravo de instrumento (DECISÃO ID 16581703, publicada em 21/07/2023), o Ilustríssimo Desembargador relator fundamentou sua decisão analisando o ID incorreto, conforme se observa nos próprios fundamentos do N. Des., ‘o indeferimento do pedido de tutela de urgência ocorreu na decisão em ID 162614054, proferida em 20/06/2023’”. Afirma, ainda, que a decisão foi omissa, pois o Relator menciona que o Agravante agravou requerendo liminar apenas para que as requeridas fossem compelidas a arcarem com o custeio de um veículo ao Embargante, desconsiderando completamente o mérito do recurso, em que o embargante pleiteou a reforma da Decisão do juízo de primeiro grau para que fosse dado provimento ao presente recurso e, por consequência, houvesse o deferindo da gratuidade da justiça. Prossegue expondo as razões para o deferimento da gratuidade de justiça. Desta forma, requer sejam providos os embargos de declaração, para que sejam sanadas as contradições e omissões apontadas, concedendo o efeito infringente necessário para a reapreciação da matéria e reforma da Decisão ID 49190783 e, ao final, seja conhecido a tempestividade do Agravo de Instrumento. Deixa-se de intimar a embargada, nos termos do § 2o do artigo 1.023 do Código de Processo Civil[1]. É o relatório. Decide-se. Aplica-se ao caso o disposto no § 3o do artigo 1.024 do Código de Processo Civil[2]. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conhece-se dos embargos de declaração. A controvérsia recursal cinge-se em verificar se há omissão ou contradição na decisão embargada, em ID 49190783. De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil[3], os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, cujo cabimento tem por objetivo: (i) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; (ii) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; e (iii) corrigir erro material. Por conseguinte, não pode ser utilizado como instrumento para rediscussão do julgado, tampouco para sanar os fundamentos da decisão embargada. Nesse sentido: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. ANÁLISE ACERCA DA POSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA TR PELO IPCA-E. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. RECURSO MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO. MULTA. APLICAÇÃO. ARTIGO 1.026, § 2o, DO CPC. 1. Os embargos de declaração, na forma prevista no art. 1.022 do Código de Processo Civil, têm por finalidade integrar ou aclarar pronunciamento judicial de cunho decisório, sanando obscuridade, contradição ou omissão que eventualmente esteja caracterizada no decisum impugnado. (...) 6. Embargos de declaração conhecidos e não providos. Aplicada a multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil. (Acórdão 1638796, 07142774220228070000, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 1a Turma Cível, data de julgamento: 9/11/2022, publicado no DJE: 29/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifos nossos). Como relatado, o embargante alega que houve contradição na decisão embargada com relação à tempestividade do agravo de instrumento, afirmando que, “embora a Decisão Agravada tenha sido perfeitamente destacada na petição de agravo de instrumento (DECISÃO ID 16581703, publicada em 21/07/2023), o Ilustríssimo Desembargador relator fundamentou sua decisão analisando o ID incorreto, conforme se observa nos próprios fundamentos do N. Des., ‘o indeferimento do pedido de tutela de urgência ocorreu na decisão em ID 162614054, proferida em 20/06/2023’”; e que a decisão foi omissa, pois o Relator menciona que o Agravante agravou requerendo liminar apenas para que as requeridas fossem compelidas a arcarem com o custeio de um veículo ao Embargante, desconsiderando completamente o mérito do recurso, em que o embargante pleiteou a reforma da Decisão do juízo de primeiro grau para que fosse dado provimento ao presente recurso e, por consequência, houvesse o deferindo da gratuidade da justiça. Contudo, sem razão. Inicialmente, cumpre ressaltar que a decisão ora embargada corretamente levou em consideração a decisão em ID 164581703, que indeferiu a gratuidade de justiça ao ora embargante: Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo ativo, interposto por ADALTO DA SILVA JUNIOR contra decisão proferida pelo d. Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras (ID n. 164581703 dos autos de origem) que, nos autos da ação de reparação de danos materiais e morais n. 0711433-25.2023.8.07.0020, ajuizada em face de DECARLI VEICULOS LTDA, YELLOW MOUNTAIN DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA e CHERY BRASIL IMPORTACAO, FABRICACAO E DISTRIBUICAO DE VEICULOS LTDA, ora agravadas, indeferiu o pedido de concessão da gratuidade de justiça (...) Com relação ao pedido de efeito suspensivo ativo, sustenta que o agravante necessita de um veículo para desempenhar suas atividades diárias e que não possui veículo porque houve falha na prestação de serviço das agravadas, de modo que é responsabilidade delas arcarem com as despesas de aluguel de veículo para que o agravante utilize. Assim, requer que as agravadas sejam obrigadas a disponibilizar um veículo igual ou similar ao adquirido pelo agravante até que lhe restituam o valor pago pelo veículo adquirido. Afirma ser inquestionável a probabilidade do direito alegado e que as provas apresentadas na inicial são robustas e demonstram claramente a verossimilhança das alegações do agravante; e que o periculum in mora é evidente e comprovado, pois o agravante depende de um veículo para suas atividades diárias e a falta de um veículo substituto resultou em prejuízos financeiros significativos ao agravante. Desta forma, requer seja dado provimento ao agravo de instrumento, para reformar a decisão agravada e deferida a gratuidade de justiça. Requer, ainda, seja concedida tutela antecipada para determinar que as requeridas sejam compelidas a arcar com as despesas de locação de um veículo adequado para o Agravante durante o trâmite deste processo, sob pena de multa diária de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais) em caso de não cumprimento da determinação. (...) (g.n.). Ocorre que a decisão aqui embargada teve como objeto unicamente a apreciação do efeito suspensivo requerido, e, conforme relatado na decisão, o ora embargante, em suas razões de agravo de instrumento em ID n. 49101567, requereu o efeito suspensivo ativo apenas para que as agravadas fossem obrigadas a disponibilizar um veículo igual ou similar ao adquirido pelo agravante até que lhe restituam o valor pago pelo veículo adquirido: (...) IV- DO EFEITO ATIVO – URGÊNCIA NA APRECIAÇÃO DO PEDIDO LIMINAR PARA COMPELIR AS RÉS A CUSTEAR O ALUGUEL DO VEÍCULO NECESSÁRIO PARA QUE A PARTE AUTORA POSSA EXECER SUAS ATIVIDADES COTIDIANAS (...) Portanto, preenchidos os requisitos para a concessão da tutela de urgência e diante da evidente urgência, requer-se a concessão da liminar, "INAUDITA ALTERA PARS", para que as rés continuem arcando com as despesas de locação de um veículo para o autor até o final do processo, sob pena de multa diária a ser fixada por este douto juízo. Tal medida é necessária para garantir a subsistência do autor e sua família durante o curso do processo, evitando maiores danos e assegurando a efetividade da tutela jurisdicional. V – DOS PEDIDOS Diante do exposto, requer: a) Ante o exposto, resta claro o direito do Agravante ao benefício da Assistência Judiciária Gratuita, devendo ser dado provimento ao presente recurso de agravo de instrumento, a fim de reformar a r. Decisão agravada, deferindo a gratuidade da justiça, nos termos do requerimento formulado pelo Agravante na petição inicial e na declaração de pobreza firmada e juntada aos autos, bem como demais provas. b) A concessão da tutela antecipada para determinar que as requeridas sejam compelidas a arcar com as despesas de locação de um veículo adequado para o Agravante durante o trâmite deste processo, sob pena de multa diária de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais) em caso de não cumprimento da determinação. A referida multa deverá ser aplicada a partir do primeiro dia em que o autor ficar sem veículo automotor, após o deferimento da liminar. (ID 49101567). Por ter pedido o ora embargante, quando da interposição do agravo de instrumento, a concessão da tutela antecipada unicamente “para determinar que as requeridas sejam compelidas a arcar com as despesas de locação de um veículo adequado”, não foi possível conhecer da medida liminar requerida, pelas razões claramente expostas na decisão ora embargada: (...) Inicialmente, no presente caso, cumpre ressaltar a agravante requer medida liminar apenas para que seja determinado às requeridas que sejam compelidas a arcar com as despesas de locação de um veículo adequado para o Agravante durante o trâmite deste processo, sob pena de multa diária de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais). No entanto, a decisão agravada teve como objeto unicamente a não concessão da gratuidade de justiça e o indeferimento do pedido de tutela de urgência ocorreu na decisão em ID 162614054, proferida em 20/06/2023 . Desta forma, mesmo que se entendesse que o presente recurso objetivasse também impugnar a decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência, o que não se pode concluir da análise da fundamentação e dos pedidos das razões recursais, o prazo recursal da decisão em ID 162614054 se esgotou em 14/07/2023. Assim, impossível a apreciação de tal questão, pois não houve interposição tempestiva do recurso quanto a ela. Diante do exposto, NÃO CONHEÇO do pedido liminar do recurso. Da leitura da decisão, fica claro que em nenhum momento a decisão ora embargada entendeu intempestivo o recurso de agravo de instrumento, mas apenas não conheceu do pedido de efeito suspensivo ativo nele veiculado, pois a tutela antecipada requerida foi analisada na decisão em ID 162614054 dos autos de origem, já preclusa. Destaca-se, aliás, que foi determinada a intimação dos agravados para que apresentassem contrarrazões do agravo de instrumento: Intime-se o agravado, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Desta forma, não há qualquer omissão na decisão ora embargada, considerando que, neste momento processual, antes da intimação dos agravados para contrarrazões, seu objeto era apenas a análise do efeito suspensivo requerido, devendo o mérito ser analisado posteriormente, após o contraditório. E tampouco houve contradição, considerando que em nenhum momento o agravo de instrumento interposto contra a decisão em ID 164581703 foi considerado intempestivo, mas apenas não foi conhecido o pedido de tutela antecipada pois este havia sido objeto da decisão em ID 162614054 dos autos de origem, esta sim preclusa. Por fim, atente-se a parte que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar na condenação à penalidade fixada no § 4o do artigo 1.021, do Código de Processo Civil[4]. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e A ELE NEGO PROVIMENTO. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 2 de agosto de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1]Art. 1.023. (...) § 2o O juiz intimará o embargado para, querendo, manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre os embargos opostos, caso seu eventual acolhimento implique a modificação da decisão embargada. [2]Art. 1.024. (...) § 2o Quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente. [3]Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material. [4]Art. 1.021. (...) § 4o Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.